Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-09.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001078-09.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

APELADO: FABIANO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONVERSÃO EM TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA A EFICÁCIA DA MEDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. APLICAÇÃO DO ART. 303, §2º DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002408-29.2016.8.05.0072
, em que figura como apelante
BANCO TRIÂNGULO S/A

e apelado

FABIANO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,